Tribunal: TJPA
Processo: 0819023-92.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11812 - Oferta e Publicidade
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819023-92.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LOGO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA

AGRAVADO: RCI BRASIL SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0819023-92.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LOGO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: DANIEL PETROLA SABOYA - PA27333-A

AGRAVADO: RCI BRASIL SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: AURELIO CANCIO PELUSO - PR32521-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. DESCABIMENTO. POSSIBILIDADE DE MULTA POR RECURSO PROTELATÓRIO. IMPROVIMENTO.

I – CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto por LOGO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA contra decisão monocrática que rejeitou os Embargos de Declaração opostos em face da decisão que indeferira a tutela de urgência postulada em Agravo de Instrumento.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside na suposta existência de omissões e contradições não supridas pela decisão monocrática, especialmente quanto à interpretação das cláusulas contratuais e à caracterização da relação de consumo.
3. Pretende a parte agravante, na verdade, rediscutir o mérito da decisão que indeferiu a tutela antecipada.

III – RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada enfrentou de modo claro os fundamentos dos Embargos de Declaração, ressaltando que não se verificaram omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
5. O Agravo Interno não trouxe novos elementos capazes de infirmar a fundamentação anterior, limitando-se a reiterar os mesmos argumentos já enfrentados.
6. A insistência na rediscussão do mérito, sob o pretexto de vícios inexistentes, pode caracterizar abuso do direito de recorrer, sujeitando a parte agravante à aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, caso persista a conduta protelatória.

IV – DISPOSITIVO E TESE
7. Ex positis, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se a decisão monocrática que rejeitou os Embargos de Declaração por seus próprios fundamentos.
8. Advirto a parte agravante que a reiteração infundada de recursos poderá ensejar a aplicação de multa de até 5% do valor corrigido da causa, conforme art. 1.021, §4º, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. O Agravo Interno não é meio hábil à rediscussão de decisão monocrática que rejeita Embargos de Declaração por ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC. 2. A interposição reiterada e infundada de recursos pode ensejar a aplicação de multa por litigância protelatória.”

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2025, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por LOGO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA em face da decisão monocrática que rejeitou os Embargos de Declaração opostos contra decisão que negou provimento monocrático ao Agravo de Instrumento interposto por si.

A decisão agravada fundamentou-se na inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, reputando os embargos como mera tentativa de rediscussão do mérito da decisão originária.

A parte agravante insiste na existência de omissão quanto à apreciação da cláusula contratual que, a seu ver, impõe à empresa agravada a obrigação de arcar com as manutenções dos veículos locados, além de alegar que a decisão ignorou a relação de consumo, bem como os prejuízos decorrentes da ausência de prestação do serviço.

Em contrarrazões o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso (id 26249891).

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

DAS PRELIMINARES

Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.

IV - DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A decisão agravada, ao rejeitar os Embargos de Declaração, consignou que não estavam presentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Com efeito, a decisão originária examinou o pedido de tutela de urgência sob a ótica dos requisitos do art. 300 do CPC, concluindo pela ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano irreparável.

O que se constata, portanto, é que o agravante utiliza o recurso como instrumento de rediscussão do mérito, insistindo na interpretação de cláusula contratual já analisada, bem como na revaloração da prova documental acostada.

Quanto à alegada relação de consumo e hipossuficiência técnica, tais pontos foram considerados de forma implícita quando do indeferimento da tutela, sendo que a verificação mais aprofundada demanda produção probatória, o que afasta, por ora, a plausibilidade suficiente à concessão da medida.

Ademais, a rejeição dos Embargos de Declaração mostrou-se acertada, uma vez que as alegações da parte agravante não se enquadram nos estritos limites da via eleita, carecendo de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O Agravo Interno, tal como deduzido, não traz qualquer argumento novo, limitando-se a reiterar razões já apreciadas e rejeitadas. Tal prática afronta a lógica do sistema recursal, esvaziando a função revisora do recurso.

É oportuno advertir que a utilização reiterada e infundada de recursos com finalidade meramente protelatória sujeita a parte à multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. A persistência na reiteração de teses superadas poderá ensejar sua aplicação em caso de novo recurso com o mesmo teor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se incólume a decisão monocrática que rejeitou os Embargos de Declaração.

Advirto a parte agravante de que eventual interposição de novo recurso com fundamento reiterativo poderá acarretar a imposição de multa por litigância protelatória, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia
____
de
________
de 202
5

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/06/2025